Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DESISTENTE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 ANOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, havendo desistência da ação, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu.

2. De acordo com o art. 98, § 3o, do CPC, vencido o beneficiário de gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

3. O gozo da gratuidade de justiça não importa em violação ao direito do advogado à percepção dos honorários de sucumbência (artigos 23 do Estatuto da OAB e artigo 85, § 14, do CPC), porquanto o benefício visa garantir o direito fundamental de acesso à justiça e não afasta a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.